Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar à ré a autorização e o custeio da cirurgia de Implante de Eletrodos Cerebrais Profundos Bilateralmente em Globo Pálido para Distonia Generalizada, bem como medicamentos, materiais e demais ferramentas necessárias ao tratamento da autora.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ante a necessidade de dilação probatória para se verificar a necessidade e a viabilidade do procedimento cirúrgico, não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravante – fumus boni iuris.
4. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se depreende do relatório médico a necessidade imediata e urgente de realização do procedimento cirúrgico.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.